Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704295-38.2021.8.07.0000 RECORRENTES: OTÁVIO DE TOLEDO NÓBREGA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36098220, admitiu o recurso especial interpostos por OTÁVIO DE TOLEDO NÓBREGA e EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS. O Superior Tribunal de Justiça (ID 39305905 – p. 5/7) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 988, do rito dos repetitivos (RESp 1696369/MT e REsp 1704520/MT). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018) ( g.n). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 28365460): Os fundamentos expostos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento não merecem reparo na medida em que, o rol estabelecido pelo art. 1015 do CPC é expressamente taxativo, ao indicar que o recurso de agravo de instrumento é restrito aos casos versados em seus incisos. Diferentemente do entendimento do agravante o agravante sequer aponta qual seria o dano irreparável e urgente advindo do envio dos autos para o Juizado Especial. Destaco que as questões afetas a produção probatória, também não dão ensejo ao manejo do recurso de Agravo de Instrumento, conforme se infere no art. 1015 do CPC não aplicando o julgamento antecipado de mérito e, por isso, tal recurso não pode ser conhecido. Nem tampouco, se sustenta o argumento de ser inútil a apreciação dessa questão, por ocasião do julgamento da apelação, porquanto não demonstrada tal urgência, nem tampouco tal inutilidade. Lado outro, não se cuida de falta de previsão legal e sim de hipótese em que a decisão da qual o agravante pretende recorrer não se encontra em rol taxativo e expressamente estabelecido pelo legislador, de modo que o pretendido recebimento do recurso não supre lacuna da lei e sim viola a Expressa intenção do legislador em não incluir a decisão de juízo fenzendário que declina de competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como sendo passível de agravo de instrumento. Com efeito, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que discutem a competência sem que seja aponta a urgência e irreversibilidade da matéria. Repito: foi expressa a opção legislativa em não admitir recurso nestas situações, portanto não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei e sim opção do legislador. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014